Tribunal: TJMT
Processo: 1020818-20.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1020818-20.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): ALBERTO HIROSHI KAWASHITA e OUTROS
RECORRIDO(s): CONDOMÍNIO BELVEDERE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO BELVEDERE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 81844450):
APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA - TAXA CONDOMINIAL - RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I- Inexistindo prazo específico no Código Civil para a pretensão de declaração de nulidade de cláusula condominial, aplica-se a regra geral do seu art. 205, ou seja, o prazo decenal. Prescrição reconhecida.
(TJMT ApCiv no 1020818-20.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 10.08.2021).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, ao argumento de que “deve prevalecer o entendimento majoritário e pacífico que reina no ordenamento jurídico vigente, sendo de notório conhecimento que as ações declaratórias não estão sujeitas à prescrição, pois a finalidade da demanda declaratória é tão somente obter certeza jurídica quanto à existência ou inexistência de um ato ou fato juridicamente válido.”
Nesta senda, defendeu que “A discussão em tela diz respeito a todo o procedimento de cobrança fundado na Cláusula 7a da Convenção de Condomínio, a qual se pretende declara a nulidade, nada mais. Nesse caso, certo é que a decretação judicial de nulidade torna ainda mais translúcido a imprescritibilidade da ação, pelo fato de a simples declaração não ser passível de prescrição”. (ID 101815459 - Pág. 8)
Defendeu que “No presente caso, os recorrentes almejam obter do judiciário uma declaração que aduza a nulidade da cláusula 7°, §1°, da Convenção do Condomínio Belvedere, sob os fundamentos de que esta é injusta e substituível por outra que propicie um rateio de fato igualitário e justo, sem a falsa sensação de igualdade proporcionada pela referida cláusula e sem o enriquecimento ilícito de grande parcela de moradores do Condomínio Belvedere”. (ID 101815459 - Pág. 9)
Recurso tempestivo e preparado (IDs 101890481 e 101940986).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 104401955 ).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STJ).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 189 e 205 do Código Civil, a questão a respeito da natureza jurídica da cláusula de convenção de condomínio, se declaratória ou condenatória, não foi abordada pelo acórdão impugnado e, tampouco, foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.